Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-04.2011.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015, sob o fundamento de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
4. A execução está amparada em cédula de crédito bancário, sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
5. A Lei 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais de 12/6/2020 a 30/10/2020, período que deve ser somado ao prazo prescricional.
6. Como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
7. Não cabe a fixação de honorários advocatícios, conforme art. 921, § 5o, do CPC.
8. O prequestionamento exige apenas que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. 2. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC à execução em que o prazo prescricional já tenha sido iniciado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 3o, VIII, 921, § 5o, 924, V; Lei 14.382/2022; Lei 14.010/20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/6/2018; TJDFT, APC n. 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023, publ. DJE 30/8/2023.